Tribunal: TJSP
Processo: 2137780-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DA PARTE RÉ À DENUNCIAÇÃO DA LIDE À PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E O RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DA REFERIDA INTERVENÇÃO – NÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DA PARTE RÉ À DENUNCIAÇÃO DA LIDE À PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E O RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DA REFERIDA INTERVENÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JURÍDICA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (C. 1a A 10a CÂMARAS) DESTE e. tRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a competência da C. Seção de Direito Privado, para a análise da matéria jurídica ora submetida à discussão, na hipótese de ação ajuizada contra a pessoa jurídica de direito privado, ainda, que prestadora de serviço público, por força da celebração de contrato de gestão. 2. É irrelevante que o atendimento médico tenha sido realizado mediante a participação do Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Municipalidade de Araçatuba e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, não incluídas no polo passivo da lide, prevalecendo, por via de consequência, a competência da C. Seção de Direito Privado (C. 1a a 10a Câmaras), para conhecer, julgar e decidir a presente lide. 4. Aplicação dos artigos 5o, I.1, I.24 e I.29, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça e 103 do RITJSP. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado (C. 1a a 10a Câmaras), deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.